Tribunal: TJPA
Processo: 0806439-70.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10250 - Pensão
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806439-70.2018.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV

APELADO: JOSE PAULO DA SILVA BANDEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Constitucional e Previdenciário. Agravo Interno Em Apelação. Pensão Por Morte. Servidor Temporário. Ingresso Antes Da Ec Nº 20/98.
Contribuição Para O Regime Próprio De Previdência
Por Mais De 25

Anos Até A Data Do Óbito.

Ausência De Compensação Com O Órgão Previdenciário Federal.
Pa
gamento Devido Até A Compensação Financeira Entre Os Regimes Previdenciários.
Recurso

Desprovido.

Caso em exame

1-Agravo Interno interposto diante de decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível e Reexame Necessário em Ação de Concessão de Pensão por Morte, ajuizada pelo Agravado.

Questão em discussão

2-A questão reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve a procedência do pedido para implementar a pensão por morte d
ecorrente do falecimento de ex-servidora,
contratada como temporário, permanecendo no Estado ao longo de cerca de 26 anos, até advir seu falecimento.

Razões de decidir

3-Não obstante o art. 40, §13, da CF/1988 sujeitar os servidores temporários ao Regime Geral de Previdência, cumpre destacar que o referido dispositivo somente foi incluído no texto constitucional com o advento da Emenda Constitucional nº 20 de 15 de dezembro de 1998, enquanto a ex-segurada ingressou no serviço público no ano de 1989, ou seja, muito antes da sua entrada vigor.

4-A falecida contribuiu por cerca de 25 cinco anos para o fundo previdenciário estadual, conforme
histórico funcional e ficha funcional da ex servidora
. Logo, mesmo após a Emenda Constitucional nº 20, a Administração Estadual não providenciou a alteração do regime do ex-servidor, que durante toda a vigência de seu contrato contribuiu para o Regime Próprio de Previdência dos servidores públicos do Estado.

5-Não há qualquer evidência de que a
de cujus
possuía cadastro e contribuições junto ao INSS para que pudesse permitir à agravante o requerimento da pensão por morte à Autarquia Federal.

6-Também não há indícios de que Administração Estadual tenha providenciado a devida compensação como determina a Lei nº 9.796/99, que dispõe sobre a compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes de previdência dos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos casos de contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria.

7-Com efeito, não havendo prova de contribuição junto ao INSS e não tendo havido qualquer tipo de repasse ou compensação efetivada pela Autarquia Apelante, não há como se atribuir a responsabilidade do pagamento a outra previdência que não seja a estadual, tampouco deixar em desamparo os dependentes de um servidor que contribuiu para previdência local ao longo de anos de trabalho, de forma que sendo a boa-fé um princípio consagrado no ordenamento jurídico brasileiro, bem como, o da segurança jurídica, não pode o Apelante alegar não ter responsabilidade em arcar com o pagamento do benefício.

Dispositivo

8- Agravo Interno conhecido e não provido.

_______________________

Dispositivo relevante citado:
CF/1988, art. 40, §13; EC nº 20/1998

Jurisprudência relevante citado:
TJPA, 2018.00550270-92, 185.711, Rel. Roberto Goncalves de Moura, 1ª Turma De Direito Público, J. 2017-12-11; TJPA, 2017.02630913-65, 177.143, Rel. Luiz Gonzaga Da Costa Neto, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, J. 2017-06-22; TJ-PA - APL 00381198220138140301, Rel. Luiz Gonzaga Da Costa Neto, 5ª Câmara Cível Isolada, J. 09/06/2016; TJPA, 2015.03899580-54, Rel. Leonardo De Noronha Tavares, 1ª Câmara Cível Isolada, J. 2015-09-28.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 44ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 a 16 de dezembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV
contra
JOSÉ PAULO DA SILVA BANDEIRA
, diante de decisão monocrática proferida sob minha relatoria, nos autos da Apelação Cível e Reexame Necessário (processo nº
0806439-70.2018.8.14.0301-PJE
) em Ação de Concessão de Pensão por Morte, ajuizada pelo Agravado.

A decisão monocrática recorrida teve a seguinte conclusão:

“Ante o exposto e, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO e, reformo a sentença em sede de REMESSA NECESSÁRIA, apenas para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados em sede de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC/15, mantendo-se a sentença em seus demais termos.
(...)”

Em razões recursais, o Apelante alega a ausência de direito à pensão previdenciária sob o Regime Próprio Estadual, uma vez que a
de cujus
não era titular de cargo público efetivo, tendo ingressado no serviço público na qualidade de servidora temporária em 1988 e não estando abrangida pela ressalva do art. 19, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.

Aduz que a concessão de benefício para pessoa que não é titular de cargo efetivo ou para seus dependentes ofende à Lei Federal nº 9.717/98.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja julgada improcedente a ação.

Não foram apresentadas contrarrazões, consoante certificado nos autos.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, passando a apreciá-lo.

A questão reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve a procedência do pedido para implementar a pensão por morte d
ecorrente do falecimento de ex-servidora,
contratada como temporário, permanecendo no Estado ao longo de cerca de 26 anos, até advir seu falecimento.

Dos autos, constata-se que o Agravado trouxe Declaração de Dependência emitida pelo Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado do Pará- IASEP, em que consta o Agravado como dependente da ex-servidora, Certidões de Casamento e de Óbito, protocolo de requerimento de benefício previdenciário junto à Autarquia Agravante, histórico funcional e ficha funcional da ex servidora, documentos que comprovam que a servidora, Maria do Rosário da Silveira Bandeira, exerceu serviços para o Estado do Pará, na função de servente, mediante vínculo não estável, contratação que perdurou de 01.04.1989 a 26.01.2015, data de seu falecimento, bem como, corroboram que o Agravado encontra-se na qualidade de dependente da
de cujus
.

Sobre a questão, a Constituição Federal em seu artigo 40, §13, incluído pela EC nº 20/98, estabelece que aos servidores ocupantes, exclusivamente, de cargo comissionado, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como, de outro cargo temporário ou de emprego público, é aplicado o Regime Geral de Previdência, senão vejamos:

Art. 40.
Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário
, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003).

(...)

§ 13 -
Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98).

Não obstante a mencionada norma sujeitar os servidores temporários ao Regime Geral de Previdência, cumpre destacar que o referido dispositivo somente foi incluído no texto constitucional com o advento da Emenda Constitucional nº 20 de 15 de dezembro de 1998, enquanto a ex-segurada ingressou no serviço público no ano de 1989, ou seja, muito antes da sua entrada vigor.

Somado a isso, observa-se que a falecida contribuiu por cerca de 25 cinco anos para o fundo previdenciário estadual, conforme seu
histórico funcional e ficha funcional.
Logo, mesmo após a Emenda Constitucional nº 20, a Administração Estadual não providenciou a alteração do regime da ex-servidora, que durante toda a vigência de seu contrato contribuiu para o Regime Próprio de Previdência dos servidores públicos do Estado.

De igual modo, não há qualquer evidência de que a
de cujus
possuía cadastro e contribuições junto ao INSS para que pudesse permitir à agravante o requerimento da pensão por morte à Autarquia Federal.

Também não há indícios de que Administração Estadual tenha providenciado a devida compensação como determina a Lei nº 9.796/99, que dispõe sobre a compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes de previdência dos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos casos de contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria.

Com efeito, não havendo prova de contribuição junto ao INSS e não tendo havido qualquer tipo de repasse ou compensação efetivada pela Autarquia Apelante, não há como se atribuir a responsabilidade do pagamento a outra previdência que não seja a estadual, tampouco deixar em desamparo os dependentes de um servidor que contribuiu para previdência local ao longo de anos de trabalho, de forma que sendo a boa-fé um princípio consagrado no ordenamento jurídico brasileiro, assim como o da segurança jurídica, não pode o Agravante alegar não ter responsabilidade em arcar com o pagamento do benefício.

Situações semelhantes à dos autos já foram objeto de apreciação por este Egrégio Tribunal, tendo esta Corte reconhecido a obrigação do IGEPREV em pagar a pensão por morte aos dependentes de segurados que durante anos estiveram vinculados ao Regime Próprio. Senão vejamos os precedentes:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO ? REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL ? APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO ORDINÁRIA DE PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL POR MAIS DE 20 ANOS ATÉ A DATA DO ÓBITO. PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PELO INSTITUTO ESTADUAL (IGEPREV). SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE APENAS PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS EM R$2.000,00. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. EM REEXAME, SENTENÇA IGUALMENTE REFORMADA EM PARTE. À UNANIMIDADE. 1 ? Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada/reexaminanda. 2 -
Constatado pelo suporte fático-probatório dos autos que o servidor falecido já era vinculado e recolhia contribuição ao regime previdenciário próprio do Estado do Pará, antes da Emenda Constitucional nº 20/98, na qualidade de servidor temporário, contribuindo para o FINANPREV por mais 20 anos até a data óbito e que, não obstante o apelante ter conhecimento do vínculo precário do falecido em nenhum momento providenciou a vinculação daquele ao Regime Geral da Previdência Social ? RGPS, após a alteração do texto constitucional pela EC n. 20/98, tampouco existindo comprovação do repasse das contribuições ao INSS, impõe-se o reconhecimento da legitimidade passiva do IGEPREV/PA para responder a demanda. Precedente TJPA, e o consequente pagamento do benefício. 3 - Não havendo contribuição ou cadastro do servidor falecido junto ao INSS, bem como não sendo efetivada a devida compensação entre os institutos previdenciários não haveria como a apelada requerer pensão por morte perante aquele instituto
. 4 - Honorários advocatícios arbitrados por equidade no valor fixo de R$2.000,00, conforme o art. 20, §4º, do CPC-73. 5 ? Isenção da autarquia previdenciária em custas processuais, na forma do art. 15, ?g?, da Lei Estadual n.º 5.738-93. 6 - Recurso conhecido e parcialmente provido. Em reexame necessário, sentença modificada em parte. À unanimidade. (2018.00550270-92, 185.711, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-11, Publicado em Não Informado(a) – grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV/PA. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL POR QUASE 20 ANOS ATÉ A DATA DO ÓBITO.LEGITIMIDADE PASSIVA. PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PELO INSTITUTO ESTADUAL ATÉ A DEVIDA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS INSTITUTOS PREVIDENCIÁRIOS DE SUA RESPONSABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. JULGAMENTO DO MÉRITO. ARTIGO 1013, §3º, I, do CPC/2015. APELANTES FILHOS MENORES DA SERVIDORA FALECIDA. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E DA CONDIÇÃO DE DEPENDENTES. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU PLEITEANDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ANTE A REFORMA DA DECISÃO E INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA À UNANIMIDADE. 1 ? Constatado pelo suporte fático-probatório dos autos que a servidora falecida já era vinculada e recolhia contribuição ao regime previdenciário próprio do Estado do Pará, antes da Emenda Constitucional nº 20/98 na qualidade de servidora temporária, contribuindo para o FINANPREV por quase 20 anos até a data óbito e que, não obstante o apelado ter conhecimento do vínculo precário da falecida em nenhum momento providenciou a vinculação daquela ao Regime Geral da Previdência Social ? RGPS após a alteração do texto constitucional pela EC n. 20/98, tampouco existindo comprovação do repasse das contribuições ao INSS, impõe-se o reconhecimento da legitimidade passiva do IGPEREV/PA para responder a demanda. Precedente TJPA. 2 - Não havendo contribuição ou cadastro da servidora falecida junto ao INSS, bem como não sendo efetivada a devida compensação entre os institutos previdenciários não haveria como os apelantes requererem a pensão por morte perante aquele instituto, situação que certamente os deixam desamparados do direito que constitucionalmente possuem na condição de dependentes, filhos menores da falecida, qual seja, o recebimento de pensão por morte, benefício de natureza alimentar. 3 ? Aplicação do artigo 1013, §3º, I do CPC/2015, em razão da reforma da sentença extintiva sem julgamento do mérito, visto que a demanda se encontra em condições de imediato julgamento, com o feito devidamente instruído, com observância ao contraditório e ampla defesa pelo réu e todas as provas necessárias juntadas aos autos. 4 Comprovada a condição de filhos menores dos apelantes, portanto dependentes da segurada, deve ser concedido o benefício de pensão por morte, com base na legislação vigente à época do óbito da ex-segurada (Súmula n. 340 do STJ), com a ressalva de que seja paga pelo Instituto Estadual até que promova a devida compensação financeira entre os regimes previdenciários e compensados os valores pagos em razão da tutela antecipada deferida. 5 ? Com a inversão do ônus da sucumbência, fixada verba honorária em 10% sobre o valor da condenação. 6 - Improvido o recurso do réu que se insurge apenas quanto à ausência de condenação em verba honorária de sucumbência, ante a reforma da sentença. 7 ? Recurso dos autores provido. Recurso do réu prejudicado, à unanimidade. Sentença reformada. (2017.02630913-65, 177.143, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-22, Publicado em 2017-06-23) – Grifo nosso

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV/PA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL POR MAIS DE 20 ANOS ATÉ A DATA DO ÓBITO.LEGITIMIDADE PASSIVA. PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PELO INSTITUTO ESTADUAL ATÉ A DEVIDA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS INSTITUTOS PREVIDENCIÁRIOS DE SUA RESPONSABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. JULGAMENTO DO MÉRITO. ARTIGO 1013, §3º, I, do CPC/2015. APELANT CASADA COM O SERVIDOR FALECIDO. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO PROVIDO. 1 - Dos documentos colacionados aos autos constata-se que o servidor falecido já era vinculado e recolhia contribuição ao regime previdenciário próprio do Estado do Pará, antes da Emenda Constitucional nº 20/98 na qualidade de servidor temporário, contribuindo para o FINANPREV por mais de 20 anos até a data óbito. 2 - Apesar do apelado ter conhecimento do vínculo precário do servidor falecido, em nenhum momento providenciou a vinculação daquele ao Regime Geral da Previdência Social – RGPS após a alteração do texto constitucional pela EC n. 20/98, tampouco existe comprovação do repasse das contribuições ao INSS, razão pela qual impõe-se o reconhecimento da legitimidade passiva do IGPEREV/PA para responder a demanda. Precedente TJPA. 3 - Não havendo contribuição ou cadastro do servidor falecido junto ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, bem como não sendo efetivada a devida compensação entre previdenciários não haveria como a apelante requerer a pensão por morte perante aquele instituto, situação que certamente a deixa desamparada do direito que constitucionalmente possui na condição de dependente, qual seja, o recebimento de pensão por morte, benefício de natureza alimentar. 4 – Aplicação do artigo 1013, §3º, I do CPC/2015, em razão da reforma da sentença extintiva sem julgamento do mérito, visto que a demanda se encontra em condições de imediato julgamento.

5 – Comprovada a condição de esposa da apelante, sua dependência econômica é presumida, devendo ser concedido o benefício de pensão por morte, com base na legislação vigente à época do óbito do ex-segurado (Súmula n. 340 do STJ), com o ressalva de que seja paga pelo Instituto Estadual até que promova a devida compensação financeira entre os regimes previdenciários.

6 - Recurso conhecido e provido, à unanimidade. Sentença reformada.

(TJ-PA - APL: 00381198220138140301 BELÉM, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 09/06/2016, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 13/06/2016) – Grifo nosso

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS - SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO - PENSÃO POR MORTE - REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM (COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO) - PAGAMENTO ATÉ A DEVIDA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS. BENEFICIÁRIA CASADA COM O FALECIDO ? PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA ? PROVA NOS AUTOS DE CONVIVÊNCIA MARITAL ATÉ O FALECIMENTO. BENEFÍCIO PAGO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO - OBSERVÂNCIA DA SÚMULA N. 340 DO STJ. I-
Após mais de 20 (vinte) anos de contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social, o que ocorreu até o falecimento do servidor público temporário, o IGEPREV, ao negar a concessão da Pensão por Morte, comporta-se de maneira contraditória (venire contra factum proprium), gerando, ainda, expectativa a favor daquele a que se beneficiaria
. II-
Por outro lado, existindo o instituto da compensação financeira entre os regimes de previdência, o Instituto Previdenciário deverá arcar com o benefício da pensão por morte até a realização desse procedimento
. III-
Ademais, comprovada a condição de esposa da apelada, a sua dependência econômica é presumida, bem como sua convivência marital até o falecimento do ex-segurado, não há que se afastar o direito à pensão
. IV- De outra forma, a pensão por morte fora concedida na sentença com base na legislação vigente à época do óbito do ex-segurado, a teor da Súmula n. 340 do STJ. V- À unanimidade de votos, Recursos de Apelação conhecidos, todavia, desprovidos nos termos do voto do Des. Relator. Em Reexame Necessário, sentença mantida, com o acréscimo de que seja concedida a pensão por morte até que o Instituto Previdenciário promova a devida compensação financeira entre os regimes previdenciários.

(TJPA, 2015.03899580-54, 152.269, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-09-28, Publicado em 2015-10-16 - grifei).

Desta forma, demonstrados os requisitos
para a concessão do benefício pretendido pelo Agravado, contidos no art. 6º, I,
e §5º
da Lei Complementar da 39/2002,
dentre eles a de
pendência econômica, provas estas constantes dos autos, mostra-se escorreita a sentença que julgou procedente a ação.

Ante o exposto e, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo a decisão monocrática agravada que negou provimento à apelação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/12/2024